Tribunal: TJDFT
Processo: 0750557-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve coisa julgada em relação ao processo anterior; (II) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (III) esclarecer a ocorrência de preclusão consumativa em relação aos documentos juntados com a réplica; e (IV) definir se são devidos os valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de coisa julgada não se sustenta, pois as notas fiscais cobradas nos dois processos são distintas, com diferentes datas de emissão e produtos fornecidos.
4. Não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz está apto a decidir, nos moldes do art. 355, I, do CPC, apenas com as provas já colacionadas aos autos.
5. A juntada de documentos com a réplica é permitida, desde que destinada a refutar tese suscitada na contestação.
6. No caso em exame, a inadimplência da ré é incontroversa. Desse modo, comprovada a relação jurídica que originou a dívida, é devido o correspondente pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A existência de coisa julgada exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. A produção de prova pericial é dispensável quando os documentos coligidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide. 3. A juntada de documentos com a réplica é permitida para o autor se contrapor às alegações do réu na contestação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 373 e 434 a 437.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1427336, 0708399-65.2020.8.07.0014, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no DJe: 15.6.2022; e Acórdão 1330684, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.4.2021, publicado no DJe do dia 3.5.2021.